Tribunal: STF
Processo: HC 242809
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aline de Almeida Bonfim contra decisão monocrática do Relator do REsp 2.094.932/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (evento 3).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ofensa às exigências legais acerca do reconhecimento fotográfico, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Requer o reconhecimento da aventada nulidade e a consequente absolvição da paciente.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.



    (...)



    No caso, há outros elementos de prova que corroboram a conclusão pela autoria delitiva. Confira-se (e-STJ fl. 121):



    Como visto dos autos, dias após o roubo, a acionada negociou o veículo com terceiro, morador de outro Estado da Federação, pela rede mundial de computadores, tanto que recebeu em seu conta corrente valor em pecúnia (fls. 33). 



    Tal comprador, contratou terceiro para receber o veículo, levá-lo a local seguro e, posteriormente, remeter o auto àquele, sendo a pessoa de Luiz Felipe (fls. 34). 



    E, assim foi feito, certo que Luiz Felipe buscou o veículo na rua João Batista Bono, endereço da ré, onde, inclusive, ela foi citada (fls. 89), dela recebendo o auto. 



    Contudo, ao chegar em seu pátio, recebeu a notícia, pelo comprador do auto, e contratante de seus serviços, de que o veículo tinha queixa de roubo, donde deveria acionar a polícia, o que fez imediatamente, rendendo espaço à apreensão do auto e início das investigações (fls. 29/31). 



    Neste cenário, dúvida não paira de que, no dia e nas circunstâncias narradas na Denúncia, a acusada e seus asseclas de crime, previamente ajustados e com identidade de desígnios, pretendendo cometer o crime de roubo, a atraíram para o local, inicialmente a pretexto de negociar um carro, o que se modificou durante a ação de captação da confiança da vítima, quando, então, mediante grave ameaça, decorrente do emprego de arma de fogo, e restrição de sua liberdade, subtraíram, para proveito comum, o veículo automotor, algo que não me parece novidade na carreira da acionada, consoante nos indica a prova indiciária (fls. 49/53), revelando o mesmo modus operandi.



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 246):



    Com efeito, na hipótese dos autos, a Corte local, constatou que a autoria delitiva não teve como suporte apenas o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, pois encontra-se amparada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, demonstrando que há robusto conjunto probatório a indicar que ela foi uma das autoras do crime de roubo majorado descrito na denúncia, especialmente ante declaração da vítima de que teve sua liberdade restringida dentro do veículo na presença dos agentes por nada menos que uma hora, bem como por outros elementos de prova, como a venda do veículo pela própria recorrente a terceiros mediante site de vendas, como se extrai do trecho em destaque da sentença condenatória: [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, acolhido o parecer ministerial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente